Tribunal: STF
Processo: Rcl 75566
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES. TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Olivaldo Luís de Almeida, em 27.1.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Diamantina/MG no Processo n. 5006482-33.2024.8.13.0216, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:



    “O autor requer o fornecimento do medicamento Xtandi (Enzalutamida), que não é incorporado ao SUS, conforme consulta na RENAME. (...)



    O autor juntou a recomendação da não incorporação pela Conitec, a negativa de fornecimento do medicamento pelo Estado (ID 10336376383, ID 10336377578, ID 10336377827), além de relatórios médicos indicando a necessidade, a ausência de substituto no SUS e o respaldo em evidências científicas (ID 10336371338, ID 10336367854).



    A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo. 



    Pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sujeitando-se o ente público aos seus termos, pois a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade.



    A motivação integra a validade do ato, de modo que, se o motivo apresentado for falso, inexistente ou ilegítimo, o ato será ilegal.



    No caso, o ato administrativo da negativa de fornecimento (Estado) não é ilegal, pois o medicamento pleiteado pelo autor, de fato, não é incorporado pelo SUS (ID 10336376383). 



    O ato administrativo de recomendação pela não incorporação (Conitec - Portaria SECTICS/MS 33 de 22/08/2024 - ID 10336377827 - p. 12) também não é ilegal, pois foi realizada avaliação econômica e de impacto orçamentário, sendo constatado que, para pacientes com câncer de próstata resistente à castração e com uso prévio de quimioterapia, a incorporação da enzalutamida geraria um aumento de gastos em torno de R$ 1.271.473.873 em cinco anos. A manutenção da recomendação inicial justificou-se pela permanência do alto impacto orçamentário e das razões de custo-efetividade incrementais acima do limiar proposto pela Conitec (ID 10336377578).



    Foram analisadas as evidências clínicas, com estudos, avaliação da certeza da evidência, balanço entre os efeitos desejáveis e indesejáveis, avaliação econômica, impacto orçamentário, perspectiva do paciente, monitoramento do horizonte tecnológico, aceitabilidade, implementação e viabilidade, recomendação das agências internacionais e consulta pública (ID 10336377827), sendo os motivos apontados legítimos e fundamentados em dados e estudos (...)



    A negativa de incorporação do medicamento por razões de impacto orçamentário, por si só, não configura ilegalidade, na medida em que não foi feita de forma genérica e abstrata, mas de maneira específica para o medicamento em questão, após aprofundados estudos, considerando o custo-benefício da incorporação, num aspecto mais abrangente da saúde pública.



    A saúde é um direito social fundamental (art. 6º, CR/88), de caráter prestacional, que reclama uma atuação positiva do Estado em favor de todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário a suas ações e serviços, com viés preventivo e restaurador (art. 196, CR/88).



    Assim, o direito à saúde integra a categoria do ‘mínimo existencial’, o que, em regra, afasta argumentos relacionados à ‘reserva do possível’. Sem embargo, não se pode olvidar que a implementação de direitos fundamentais gera custos e que os recursos orçamentários são limitados, pelo que a ‘reserva do possível’ merece ser considerada, cum granu salis, na medida em que não seria razoável impor ao Poder Público a obrigação de arcar com um tratamento altamente dispendioso, que prejudicasse o orçamento destinado à saúde, em benefício de uma única ou de poucas pessoa e em detrimento da coletividade.



    Sendo finitos os recursos públicos, toda decisão alocativa é, ao mesmo tempo, desalocativa, não se podendo tolher, de modo absoluto, a discricionariedade (regrada) administrativa e gerencial dos representantes populares legitimamente eleitos.



    Não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade do Poder Executivo, a quem cabe efetuar a destinação de recursos públicos segundo critérios próprios de oportunidade e conveniência, observados, obviamente, o interesse público primário e os mandamentos de tutela que derivam da própria Constituição.



    Desse modo, não havendo atuação arbitrária ou ilegal no ato administrativo de não incorporação do medicamento, o pedido do autor não merece acolhimento, cabível a improcedência liminar do pedido (art. 332, I, CPC).



    Ante o exposto, resolvendo o mérito, julgo improcedente o pedido inicial (art. 487, I, cc art. 332, I, CPC)” (doc. 19).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Alega o reclamante que “os julgamentos vinculantes proferidos por essa Corte Suprema estabeleceram uma série de requisitos cumulativos e de observância obrigatória por todos os juízos e Tribunais para a concessão de medicamentos não incorporados no SUS“ (fl. 10, doc. 1).



    Sustenta que “o Juízo de piso desconsiderou a realidade fática do caso concreto, e analisou a (i)legalidade do ato da Conitec que negou a incorporação da Enzalutamida ao SUS, sob uma perspectiva meramente formal e econômica. Ao agir dessa forma, a decisão reclamada contraria os entendimentos vinculantes firmados pelo STF no item 2, alínea (b) e item 3, alínea (a), da Tese de Repercussão Geral nº 6, como também no item 4 da Tese de Repercussão Geral nº 1234” (fl. 12, doc. 1).



    Acrescenta que “o ato da Conitec de não incorporar a Enzalutamida ao SUS apresenta flagrante ilegalidade, especialmente quando confrontada com os princípios constitucionais da proteção integral à saúde (art. 196 da CF) e os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade humana (arts. 5º e 6º da CF). Isso porque a fundamentação do ato administrativo pautou-se predominantemente em critérios econômicos, como o impacto orçamentário e a razão de custo-efetividade incremental (RCEI), sem considerar a lacuna existente no SUS para tratamento de subgrupos vulneráveis, como os portadores de câncer de próstata em concomitância à comorbidades cardiovasculares graves” (fl. 12, doc. 1).



    Enfatiza que, “ao priorizar exclusivamente critérios econômicos, e desconsiderar a necessidade de se incorporar medicamento adequado para pessoas com comorbidades cardiovasculares, a decisão administrativa da Conitec viola o princípio da igualdade material (art. 5º, caput, da CF), uma vez que tratar situações desiguais de maneira uniforme é incompatível com o ordenamento jurídico. Pacientes com comorbidades cardiovasculares graves não podem ser equiparados aos demais, pois enfrentam riscos mais elevados ao utilizarem alternativas disponíveis no SUS, como o Docetaxel e a recente incorporada Abiraterona, cujos efeitos adversos são potencialmente fatais para tal subgrupo” (fl. 15, doc. 1).



    Assevera que “a ausência do medicamento pode resultar em um agravamento da doença, intensificando o sofrimento físico e comprometendo a eficácia de qualquer tratamento futuro ou, pior, levar ao óbito do Reclamante. Esse contexto justifica a necessidade de uma medida judicial urgente, vez que a demora na obtenção do medicamento pode acarretar um dano irreparável ou de difícil reparação ao Reclamante, que enfrenta um prognóstico clínico delicado” (fl. 24, doc. 1).



    Requer: “a) a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão judicial de improcedência proferida pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Diamantina/MG, nos autos do processo nº 5006482-33.2024.8.13.0216, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC; b) o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, caput c/c artigo 99, § 3º, ambos do CPC” (fl. 24, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada para julgar procedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)” (fl. 25, doc. 1). 



      Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS ao reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do 
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).



    7. Na espécie vertente, busca-se a condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Diamantina/MG ao fornecimento do fármaco Xtandi (Enzalutamida), não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Assim, aplicando-se o entendimento firmado neste Supremo Tribunal sobre o tema, é de assentar-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, consolidados nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61 deste Supremo Tribunal, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com a urgência que o caso recomenda, em observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e do decidido no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora